Tribunal: CARF
Processo: 16048.000133/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000133/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.044 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
WOLVERINE/TEKNO LAMINATES AND COMPOSITES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
Para uma correta e adequada decisão no contencioso administrativo fiscal o
julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou colocadas
à disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido
apresentadas no momento da instrução do processo, posto que a baliza
temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere
aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. No caso
vertente, a contribuinte juntou aos autos no recurso voluntário os documentos
que a DRJ afirmou que a Recorrente deveria ter juntado na manifestação de
inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o encaminhamento do processo à Unidade de
Origem, a fim de se verificar o mérito do pedido acerca da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito e da respectiva compensação, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se o rito processual normal.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000133/2009-16
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.044 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000133/2009-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-79.580, de 16 de agosto de
2017, da 7a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 40165.36676.270405.1.3.02--7105,
em 27/04/2005, e-fls. 2-6, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2004 no valor de R$ 12.170,06 para compensação de débito de IRPJ do 1o trimestre
de 2005.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
DRF/TAU/SAORT de 22 de julho de 2009, juntado às e-fls. 9-11, porque a autoridade fiscal
entendeu que saldo negativo somente poderia ser apurado para optantes do lucro real e como a
contribuinte fez a opção pelo lucro presumido no ano-calendário de 2004, não haveria saldo
negativo de IRPJ desse período de apuração passível de ser utilizado em compensação.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde
argumentou que optou pelo regime do lucro presumido, tendo como base de cálculo a receita
pelo regime de competência. E dessa forma, quando há retenção na fonte sobre rendimentos
recebidos das instituições financeiras relativos às aplicações em renda fixa, o montante retido
que eventualmente exceder o IRPJ apurado acaba gerando um crédito que é passível de
compensação de acordo com o art. 526 do RIR/99.
A 7a Turma da DRJ/SPO entendeu que não há vedação a que optantes do lucro
presumido possam se compensar de saldo negativo de anos anteriores. Citou como fundamento o
conteúdo da IN 600/2005 e as orientações dos manuais da DIPJ.
O I. Relator consignou no voto condutor do acórdão combatido que o
reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ reclama efetividade no
pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a apresentação do comprovante de
retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a comprovação da oferta à tributação da receita
que ensejou a retenção e, ainda, a apresentação dos elementos indicadores dos resultados
contábil e fiscal (balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro
de Apuração do Lucro Real – Lalur) de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ).
Acrescentou, ainda, “que compete ao interessado apoiar as exposições assentadas
no contexto da manifestação de inconformidade e seus aditamentos com o respectivo suporte
fático que evidencie, de forma cristalina, a ocorrência e efetividade de todas as retenções do
imposto de renda computadas para efeito de mensuração do saldo negativo declarado; ou seja, as
provas oferecidas a exame perante o órgão julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a
formação da convicção acerca da certeza e liquidez do crédito reclamado”.
Como a contribuinte não juntou aos autos a comprovação das retenções, do
oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos e os assentamentos contábeis e fiscais, a
7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.044 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000133/2009-16

A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 13/09/2017 (e-fl.
38).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 10/10/2017 (e-fls. 39-83) onde afirma que há a necessidade de se conferir ao
contribuinte uma oportunidade real e efetiva de se esclarecer ao FISCO a correção dos seus atos,
e que isso não significa apenas conceder-lhe prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade para também informá-lo adequadamente dos motivos que levaram o Fisco a não
reconhecer o direito pleiteado.
Afirma que o único motivo que levou a não homologação da compensação pela
Autoridade Fiscal foi porque a compensação de saldo negativo de IRPJ somente poderia ser
utilizada para optantes do lucro real.
Continuando, relata que após tomar ciência do Despacho Decisório apresentou os
esclarecimentos pertinentes e específicos que contrapunham o fundamento da negativa de
homologação da compensação. E que para tanto, mostrava-se desnecessária a juntada de
qualquer documento, mais especificamente daqueles mencionados pela Turma Julgadora.
Entende que a Turma Julgadora deveria intimá-la a apresentar os documentos para
comprovação de sua alegação, e não simplesmente julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Aduz que a busca da verdade material é imprescindível no processo
administrativo, o que se denota nos julgamentos do CARF, conforme ementas que junta aos
autos.
De modo a comprovar o direito ao crédito alegado a Recorrente juntou aos autos:
- Planilha de apuração do IRPJ (doc. 002) à e-fl. 45;
- Recibo de entrega da DIPJ 2005 (doc.003) à e-fl. 46;
- DIPJ 2005 ano base 2004 — ficha 14A (docs. 004 e 005); às e-fls. 47-48;
- Balanço e DRE extraídos no Livro Diário (docs. 015 a 024) às e-fls. 58-68;
- Comprovantes de Rendimentos enviados pela instituição financeira (docs. 032 a
034) às e-fls. 75-77;
- Balancetes (docs. 006 a 013) às e-fls. 49-57;
- Razão da Conta da Receita de Aplicação Financeira (docs. 028 a 031) às
e.fls.71-74;
- Retenção do IR sobre essa receita (docs. 026 a 027) às e-fls, 69-70.
Requer ao final o provimento do recurso.
É ́Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.044 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000133/2009-16

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A DCOMP não foi homologada pela autoridade fiscal por entender que a
Recorrente optou pelo lucro presumido no ano-calendário de 2004 e por isso não teria direito a
compensação do crédito de saldo negativo de IRPJ.
A vedação foi afastada pela DRJ, porém a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente pelo fato da Recorrente não ter juntado aos autos documentos
comprobatórios das retenções e do oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
Também consignou a DRJ que a Recorrente não apresentou a escrituração contábil e fiscal para
comprovação do seu direito ao indébito.
Dialogando com a decisão combatida, a Recorrente juntou aos autos documentos
comprobatórios das retenções e a escrituração contábil para comprovação do oferecimento á
tributação dos rendimentos.
Há que se consignar que a jurisprudência deste Conselho flexibiliza, em casos
específicos como o ora analisado, o prazo previsto para apresentação de documentos, previsto no
art. 16 do Decreto 70.235/72.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, entendo que para uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou
colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no
momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o
exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, tomo conhecimento das provas ora apresentadas, por entender que são
imprescindíveis para o deslinde do processo.
Tendo em vista o princípio da busca da verdade material e a apresentação de
documentos comprobatórios, que em juízo de cognição sumária se prestam a comprovar o
alegado direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004, entendo que para
evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância de julgamento, voto em dar provimento
parcial ao recurso, com o encaminhamento do processo à Unidade de Origem, a fim de se
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.044 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000133/2009-16

verificar o mérito do pedido acerca da existência, suficiência e disponibilidade do crédito e da
respectiva compensação, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se o rito processual
normal.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital